Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR ATOS DE MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PACIENTE SUBMETIDA A HISTERECTOMIA PARCIAL INFORMADA SOBRE A REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA TOTAL. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS SINTOMAS MENCIONADOS PELA APELANTE E O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO AO QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. A parte apelante insurge-se contra a sentença que, em ação indenizatória, afastou o erro médico e condenou o cirurgião a pagar o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais, por ter sido considerado que houve violação ao princípio da informação, já que, no entendimento da d. Magistrada sentenciante, a paciente não foi plenamente informada acerca da realização de histerectomia parcial, procedimento no qual não há retirada do colo uterino, em substituição à histerectomia total. Nesta instância recursal, pretende a recorrente o reconhecimento da responsabilidade solidária entre o médico e a sociedade empresarial hospitalar, bem como a majoração do valor fixado para compensar o dano moral.
2. No caso em análise, a perícia médica concluiu que o procedimento cirúrgico foi adequado e que não houve prejuízo à paciente, conjuntura suficiente para demonstrar que a conduta médica e a técnica empregada foram congruentes com o quadro clínico apresentado. Além disso, embora a apelante alegue que sente cólicas, dores pélvicas e sangramentos constantes, fato é que o il. Perito assentou que “tais sintomas não podem ser atribuídos meramente à preservação do colo do útero (...)”, salientando que “(...) as queixas clínicas que a autora veio a apresentar após o procedimento, como já afirmado, não guardam relação causal com nenhuma intercorrência ou complicação, uma vez que inexiste qualquer elemento que aponte para que tais eventos tenham ocorrido.” (ID 69693558). Assim, observa-se inexistir erro médico, ou quaisquer condutas imputáveis ao hospital. Portanto, a insurgência da parte recorrente acerca da responsabilidade solidária entre o médico e o hospital não merece acolhimento, já que não ficou evidenciado erro médico, ou seja, não há prova quanto à imprudência, negligência ou imperícia dos recorridos.
3. Constata-se, assim, que a histerectomia total, considerando os efeitos colaterais mais severos, apenas deve ser empregada quando ficar evidenciado que o quadro clínico da paciente exige intervenção cirúrgica incisiva, diante de elementos fáticos aptos a corroborem que os benefícios à paciente serão superiores aos efeitos colaterais. Assim, não se verifica erro médico diante da conduta do profissional que, notando que a paciente é acometida por doença benigna, opta pela realização de histerectomia parcial em substituição à histerectomia total.
4. Assim, ficou demonstrado que o profissional de saúde atuou visando resguardar a paciente de danos mais graves, situação suficiente a afastar a alegação da recorrente de que o médico atuou com má-fé, diante dos benefícios averiguados por meio do laudo pericial quanto à realização de histerectomia parcial. Ademais, não se vislumbra violação ao princípio da informação, já que consta nos autos termo de consentimento informado. Além disso, compete ao médico optar pelo procedimento cirúrgico que melhor se adéque ao quadro clínico da paciente. Portanto, não se verifica os requisitos necessários à majoração do valor fixado para compensar o dano moral.
5. Destaca-se que não há vínculo laboral entre o médico e a sociedade empresarial hospitalar, tendo a parte recorrente contratado diretamente os serviços do cirurgião, sem intervenção da unidade hospitalar, motivo pelo qual a responsabilidade por eventual erro do médico não pode ser-lhe atribuída, salvo se demonstrada conduta praticada pela própria instituição, o que não se verifica do acervo probatório.
6. Além disso, não é cabível a majoração dos valores arbitrados a título de compensação por danos morais, considerando que, na presente hipótese, o il. Perito foi enfático ao afirmar a inexistência de erro médico, tendo salientado que o procedimento cirúrgico foi adequado ao quadro clínico da paciente, já que a histerectomia total, diante dos efeitos colaterais e riscos pós-cirúrgicos, só deve ser empregada quando a situação fática demonstrar a sua imprescindibilidade. Ademais, o laudo pericial foi elucidativo quanto à inexistência de nexo causal entre as dores que a apelante alega sentir e a histerectomia parcial realizada.
7. Saliente-se que, do acervo probatório, não se verifica quaisquer provas quanto à necessidade de submissão da paciente, ora apelante, a novo procedimento cirúrgico ou de prejuízos que tenham sido suportados em decorrência da manutenção do colo uterino.
8. Tratando-se de exame de recurso unicamente interposto pela autora, forçoso manter a indenização por danos morais fixada na r. sentença, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus, revelando-se adequado, de toda sorte, o importe fixado a tal título, mormente considerando-se as peculiaridades do feito.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários.